Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PERDA DE MÉDIA. REPERCUSSÃO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL ÀS LESÕES SOFRIDAS. DEVIDO PAGAMENTO DE VALOR REMANESCENTE.
1. Apelação contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de 21/03/2019.
2. Nos casos de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474/STJ). Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo.
3. Uma vez enquadrado o dano como situação análoga à “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés”, que enseja o pagamento de 50% do teto da indenização (R$13.500,00), com a redução de 50%, referente ao grau médio da repercussão, conforme previsto no art. 3o, §1o, inciso II, da Lei no 6.194/1974, deve ser reformada a sentença para majorar o valor da condenação de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) para R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).
4. Apelação conhecida e provida.